Tribunal: TJPA
Processo: 0003489-80.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003489-80.2011.8.14.0006

APELANTE: MARCOS DONALD SANTOS FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO DE TRÂNSITO.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO ADMITIR O RECURSO, uma vez declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003489-80.2011.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCOS DONALD SANTOS FURTADO (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Marcos Donald Santos Furtado
em face da r. sentença prolatada em 17.03.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua-Pa, que julgou procedente a Denúncia Ministerial e o condenou à pena de

9 (nove) meses de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
,
majorado pela circunstância prevista no parágrafo único, III, art.302, do CTB.

A denúncia foi oferecida em 06.05.2011 (id 16786259, fl. 2) e recebida em 25.05.2011 (id 16786264, fl. 2). Após a certidão do oficial de justiça, informando que o apelante não foi encontrado para citação (id 16786264, fl. 6), expediu-se o edital de citação (id 16786465). Sem êxito, foi determinada a suspensão do processo em 18.06.2012.

Transcorridos mais de 8 (oito) anos desde a suspensão do processo, dada a natureza do delito, em 03.05.2019 o Juízo
a quo
determinou a proibição da obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor ou a suspensão da habilitação para dirigir (id 16786466, fl. 5). Em 09.09.2019 o apelante compareceu em secretaria da Vara para atualizar seu endereço (id 16786466, fl.9) e em 11.10.2019 apresentou resposta à acusação (id 16786466, fl. 12).

Retomado o curso regular do processo, com o encerramento da instrução probatória sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e estabeleceu a pena acima descrita (id 16786525).

Inconformada, a defesa apresentou Apelação (id 16786530) e, em seu bojo pugna por sua absolvição, nos termos do 386, V, do CP.

Em 13.09.2023, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões por meio da qual se pronunciou no sentido de ser declarada a prescrição retroativa com a extinção da punibilidade em face do recorrente Marcos Donald Santos Furtado.

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos dia 6.11.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 11.12.2023 se manifestou no mesmo sentido, qual seja, pelo conhecimento do recurso e prejudicado o mérito pela extinção da punibilidade em razão da prescrição.

É o relatório.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Preliminarmente, da análise do que consta dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público Estadual e o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e art. 61, do CPP.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

Pois bem, tecendo uma breve retrospectiva da tramitação processual, verifico que o fato ocorreu em

13.04.2011, a denúncia foi oferecida em 05.05.2011 e recebida em 25.05.2011. Em razão da impossibilidade de sua citação, o processo foi suspenso em 18.6.2012 e retomada a marcha processual apenas em 09.09.2019. Encerrada a instrução processual, a sentença foi proferida em 17.03.2023 e estabeleceu pena de 9 (nove) meses de detenção. O Ministério Público tomou ciência da sentença em 07.04.2023 (id 16786531), porém não recorreu permitindo seu trânsito em julgado.

Deste modo, considerando a pena irrogada ao apelante pela sentença recorrida, o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal desde a data de retomada do curso processual até a data da sentença, verifico que a pretensão punitiva foi fulminada pelo prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 109, inciso VI c/c art. 117, inciso IV, ambos do Código Penal.

Assim, acompanhando o parecer do Ministério Público de 1º e 2º grau voto pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
MARCOS DONALD SANTOS FURTADO
diante da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos dos arts. 109, VI C/C art. 117 e 110, §1º, todos do CP.

Em consequência, revogo a decisão recorrida (id 16786528) e deixo de admitir o recurso de apelação interposto pelo acusado, dada a ausência de interesse recursal
,
nos termos do art. 577, parágrafo único do CPP.

É o meu voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024